Tribunal: TJDFT
Processo: 0720073-39.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0720073-39.2017.8.07.0016 EMBARGANTE: EDNILTON CAVALCANTE CARVALHO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por Ednilton Cavalcante Carvalho contra acórdão que aplicou ao caso sob exame a tese fixada no Tema n. 864/STF. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e da família. Entretanto, embora a gratuidade de justiça possa ser concedida em qualquer grau de jurisdição, o benefício restou indeferido na decisão de ID 2377262 e o recorrente não demonstrou alteração na sua situação financeira para justificar a concessão pela Presidência desta Turma Recursal. Assim, indefiro o pedido, por não vislumbrar elementos aptos a comprovar a real necessidade do benefício. Intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF